Tribunal: TJBA
Processo: 8012144-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012144-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA CAROLINA BRAGA PORTO

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE

APELADO: PROMEDICA SISTEMAS E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉDICO NÃO CREDENCIADO. LIVRE ESCOLHA DO SEGURADO. EXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL CREDENCIADO. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1. Trata-se de ação através da qual a parte autora objetiva a condenação da demandada a cobrir as despesas com honorários de cirurgião dentista, julgada improcedente na origem. Nos termos do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98, o usuário do plano de saúde tem direito ao custeio das despesas médico-hospitalares com profissional não credenciado, desde que demonstre se tratar de situação de emergência ou urgência e inexista profissional/rede credenciada, o que não ocorreu nos autos.

2. No caso concreto, o conjunto fático probatório logrou comprovar que a parte autora elegeu, por livre escolha, profissional não credenciado, visto que a operadora disponibiliza profissional com a mesma especialização.

3. Dessa feita, verifica-se que não há qualquer ilegalidade ou abusividade na negativa de cobertura pela demandada que, ao optar pelo médico de preferência não credenciado, deve assumir o risco de suportar os gastos com as respectivas despesas, sendo descabido o pedido de ressarcimento. Inexistindo ilicitude, não há que se falar em dever de indenizar pelo danos morais pleiteados.

4. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA

(TJ-RS - AC: 70078486917 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 30/08/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2018)

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE em CONHECER E DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador de Justiça

01